Tribunal: TJES
Processo: 0002832-68.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002832-68.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER ROSA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 8 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a diminuição proporcional da exasperação com base em critérios objetivos, além da aplicação da fração máxima da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a majoração da pena-base; (ii) estabelecer se o quantum de exasperação da pena-base observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) determinar se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da premeditação da conduta, demonstrada pelo fato de o réu aguardar a vítima no local do crime já munido da arma de fogo, o que denota maior reprovabilidade da ação.

4. A conduta social também foi negativada com base em elementos concretos constantes nos autos, tais como relatos de agressividade e ameaças anteriores contra a ex-companheira e seu novo parceiro, demonstrando desajuste no convívio familiar e social.

5. As circunstâncias do crime foram validamente valoradas negativamente, pois o delito foi praticado em período noturno e com o uso de bicicleta como meio de locomoção, elementos que contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa.

6. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, uma vez que a incapacidade da vítima para as atividades habituais por mais de 30 dias não excede o resultado normal e esperado do crime de homicídio tentado, conforme precedentes do STJ.

7. A exasperação da pena-base mostra-se desproporcional quando comparada aos parâmetros usuais (1/6 ou 1/8), devendo ser redimensionada com base na fração de 1/8 por vetorial desfavorável.

8. A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do homicídio privilegiado deve ser mantida, porquanto o lapso temporal entre a provocação e a prática do crime evidencia um grau de premeditação que justifica a redução mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

2. O quantum de exasperação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais, sendo adequada a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena, para cada circunstância negativa, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

3. A fração de redução do homicídio privilegiado pode ser fixada no patamar mínimo de 1/6 quando presentes elementos que atenuem o nexo de imediatidade entre a provocação e a reação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, §§ 1º e 2º, IV. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.11.2017; STJ, HC nº 464.591/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2019; STJ, HC nº 481.457/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.243.176/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.566/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002832-68.2010.8.08.0030

APELANTE: FAGNER ROSA GOMES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FAGNER ROSA GOMES

contra r. sentença de ID 14236721 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14236731, pugna o apelante, em síntese,
(i)
o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, por entender que a fundamentação utilizada pelo sentenciante é inidônea ou inerente ao tipo penal, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii)
caso mantidas as valorações negativas, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base, alegando manifesta desproporcionalidade e defendendo a aplicação da fração de 1/8 ou 1/6 para cada vetor desfavorável;
(iii)
a aplicação da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado em sua fração máxima de 1/3 (um terço), sustentando que a escolha pelo patamar mínimo careceu de fundamentação idônea e não observou as peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14237334, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14408426, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que, em 04 de novembro de 2009, o réu, ora apelante, atentou contra a vida da vítima JOBSON CARLOS PEREIRA PENHA. A propósito, é a íntegra (fls. 02/04, ID 14236703):

“Consta do Inquérito Policial nº 249/09 (030.10.002832-0) anexo, que serve de fundamento à presente denúncia, que no dia 04 de novembro de 2009, por volta de 00h30min, nas proximidades do "Lixão do Bairro Interlagos", Bairro Interlagos, nesta cidade e comarca, o denunciado FAGNER, com "animus necandi", desferiu na vítima Jobson Carlos Pereira Penha disparos de arma de fogo (arma não apreendida), não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25.

Extrai-se dos autos que o denunciado praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral, eis que exposto a situações vexatórias, decorrentes de um relacionamento extraconjugal que sua ex-esposa Mirian Santiago possuiu com a vítima Jobson.

Destaca-se que o denunciado recebeu em um site de relacionamentos na internet do qual faz parte e cujo acesso é amplo e notório, uma fotografia da vítima Jobson, juntamente com Miriam, produzida na residência de FAGNER ainda na época de seu casamento e em local que demonstra ser o quarto de seu filho.

Vale ressaltar que o denunciado também recebeu mensagens em seu celular relatando que a vítima estaria expondo as fotos para diversas pessoas, e que fazia diversos comentários pejorativos sobre sua vida pessoal.
Autoria e materialidade inconteste, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25, confissão do próprio denunciado, bem como demais elementos probatórios contidos nos autos.
Assim agindo, infringiu o denunciado FAGNER ROSA GOMES a conduta descrita no art. 121, § 1º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual seja, citado o denunciado para apresentarem defesa, recebendo-se, em seguida, a denúncia, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos com designação de audiência, interrogando-se o denunciado e intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido em relação ao denunciado, com a prolação da sentença de PRONÚNCIA, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera ser condenado nas penas cominadas ao crime. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a sua readequação a um patamar mais proporcional. Requer, ademais, a majoração da fração redutora atinente ao privilégio.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se apoderado da arma de fogo e aguardado a passagem da vítima pelo local, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
. (...) Em relação aos seus
antecedentes
, não há comprovação de serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, mantinha comportamento explosivo e agressivo no seio familiar e social
(vide: I – oitiva de fls. 14/15, na qual a depoente informou que, após o primeiro mês de separação, envolveu-se amorosamente com terceira pessoa, “o que provocou os ciúmes de FAGNER, que na época chegou a agredir o casal”; II – oitiva de fls. 16/17, na qual a testemunha informou que “o depoente e MIRIAN há uns seis meses atrás se envolveram numa confusão com FAGNER, onde este teria dado uma surra no depoente e em MIRIAN”, e que “já foi ameaçado por FAGNER via telefone, mandando se afastar de MIRIAN, caso contrário iria morrer”; III – Boletim Unificado de fls. 18/20, na qual os Policiais registraram que “deslocamos à residência da Srª MIRIAN SANTIAGO GOMES. Chegando ao local esta relatou juntamente com seu namorado Sr. MAICON RODRIGUES NEITZER terem sido vítimas de agressões e ameaças por parte de seu ex cônjuge o Sr. FAGNER ROSA GOMES”, e que “a vítima já havia sofrido outras agressões e ameaças por parte do acusado e anteriormente confeccionado Boletim de Ocorrência”). (...) Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo.
As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que praticado por volta das 00h30min, isto é, período noturno, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo maximiza o êxito na empreitada e o sucesso na fuga. Ademais, extrai-se que o crime foi praticado com apoio logístico de uma bicicleta, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o sucesso na empreitada, o êxito na fuga e o alcance da impunidade.

As
consequências
do crime são reprováveis, pois, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 29, a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a premeditação, consistente no desígnio criminoso concebido com certa antecedência e reflexão, de fato denota uma maior censurabilidade da conduta.

Conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, o fato de o agente aguardar a passagem da vítima, já de posse do instrumento do crime, evidencia um planejamento que distancia a ação de um ato meramente impulsivo ou irrefletido. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA.
QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)
- Na hipótese, é idônea a justificação da exasperação da pena-base em razão do modus operandi do delito – crime praticado diante de filho da vítima, e com premeditação, tendo-se em vista que o agente aguardou a vítima para poder matá-la
. Também é bastante, para promover o incremento punitivo, a desproporção de forças presente no caso concreto, uma vez que o alvo das agressões era senhor idoso e franzino. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 464.591/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (Grifei)

Assim, a negativação deste vetor deve ser mantida.

No tocante à vetorial da
conduta social
, esta “
refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
”. (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

No caso, o magistrado a considerou desfavorável com base em registros de que o apelante, à época dos fatos, “
mantinha comportamento explosivo e agressivo no seio familiar e social
”. Para tanto, citou oitivas e um boletim de ocorrência que relatavam agressões e ameaças anteriores perpetradas pelo réu contra sua ex-cônjuge e o namorado dela.

Desta forma, constata-se que os elementos citados na sentença, extraídos dos autos, demonstram concretamente um histórico de agressividade e comportamento destemperado, não se tratando de ilações ou de fatos genéricos, sendo aptos a demonstrar um desajuste social que autoriza a valoração negativa da referida circunstância.

No que tange às
circunstâncias do crime
, observa-se que foram negativadas pelo fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno (por volta das 00h30min), o que reduz a vigilância e facilita a fuga, e com o “
apoio logístico de uma bicicleta
”, meio que maximizaria o êxito da fuga.

Revela-se, portanto, ser válida e concreta a fundamentação perfilhada, sendo certo que, a prática do crime em horário de repouso noturno e em local com menor policiamento ou fluxo de pessoas é fator que, indubitavelmente, revela maior reprovabilidade, visto que facilita a consumação do delito. Do mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO COMO ELEMENTO AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal, com a valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. (...)
3. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva.
(...)

(AgRg no HC n. 916.278/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (Grifei)

Por fim, em relação às
consequências do
crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Na hipótese, mostra-se desarrazoado o trato negativo da vetorial, na medida em que o não exercício das capacidades habituais por mais de 30 dias constitui decorrência que não exorbita ao delito praticado de homicídio qualificado tentado, não autorizando a exasperação da pena-base no crime de homicídio tentado, por ser considerado uma consequência inerente e esperada da própria espécie delitiva. Deste mesmo juízo:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESDOBRAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. ART. 387, IV, CPP. REQUISITOS PACIFICADOS PELA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. (...)
IV - Não é razoável atribuir valor negativo às consequências do crime quando estas forem normais ao tipo penal violado, ou, ainda, na hipótese em que o Tribunal de origem não discorreu suficientemente sobre os danos experimentados pelas vítimas. Ademais, a incapacidade de exercer as atividades habituais por mais de 30 dias, por si só, não conduz à conclusão de que foram extrapoladas as consequências ínsitas à tentativa de homicídio qualificado.
Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.243.176/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (Grifei)

Desse modo, afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, mantendo, contudo, o sopesamento desfavorável da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Ademais, na primeira etapa dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação de um critério proporcional para o aumento da pena-base.

Sabe-se que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, como dito, a r. sentença elevou a pena mínima em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses – 3 anos, 4 meses e 15 dias por circunstância –, o que representa um incremento elevado se considerado o aumento de 2 anos e 3 meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 2 anos (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foram “
analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais
”.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim,
na primeira fase
, considerando a existência de 03 (três) vetores desfavoráveis e o critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda
fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e, adotando a fração de 1/6 (um sexto), pacificamente aceita pela jurisprudência,
estabeleço a pena intermediária
em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira
etapa dosimétrica
, a defesa almeja a alteração da fração redutora concernente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP), para que seja aplicado o patamar máximo de 1/3 (um terço), em vez do mínimo de 1/6 (um sexto) fixado na sentença.

Sabe-se que “
(...) quanto à causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), a jurisprudência do STJ admite a discricionariedade do juiz para fixar a fração de redução entre 1/6 e 1/3, com base nas circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no AREsp n. 2.419.566/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

No caso, justificou-se a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do “
lapso temporal entre o motivo reconhecido e a data do crime, em uma linha tênue para afastamento da causa de diminuição
”. Com efeito, o Conselho de Sentença reconheceu o privilégio por entender que o crime foi motivado pelo fato de a vítima enviar fotos de seu relacionamento com a ex-esposa do réu, o que teria ocorrido tempos antes do crime.

Isto é, o lapso temporal significativo entre a provocação e a reação criminosa, embora não tenha sido suficiente para afastar o reconhecimento do privilégio pelos jurados, indica que a “
violenta emoção
” não se deu com a imediatidade que justificaria uma redução maior da pena.

A situação, portanto, como bem pontuado na sentença, de fato tangenciou a premeditação, o que autoriza e recomenda a aplicação da fração redutora em seu menor patamar.

Assim, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição do homicídio privilegiado.

Desta forma, reconhecida a causa de diminuição do privilégio (art. 121, § 1º, CP), e mantida a fração de 1/6 (um sexto), diminuo a pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, resultando em 13 (treze) anos e 08 (oito) dias.

Presente, ainda, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), e mantida a fração de 1/2 (metade), perfilhada pelo Juízo sentenciante em razão do
iter criminis
percorrido,
fixo
a pena definitiva em

6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
.

Mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, considerando que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela valoração negativa das três circunstâncias judiciais (culpabilidade acentuada pela premeditação, conduta social agressiva e circunstâncias do crime), justifica a imposição de regime prisional mais severo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe

PARCIAL
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu para 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.